Tribunal: TJMT
Processo: 1012483-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012483-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CASA BEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREMIUM LTDA - CNPJ: 18.100.705/0001-46 (AGRAVADO), JULIETA BORGES PINHEIRO - CPF: 910.120.741-53 (AGRAVADO), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA, MAS UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA DA SÓCIA – RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora, ainda que formalmente registrado em nome de pessoa jurídica.

A afetação do bem à moradia é o elemento determinante para o reconhecimento da proteção legal, não prevalecendo a mera titularidade formal. Ademais, a ausência de intimação específica quanto à impugnação à penhora não acarreta nulidade quando demonstrada a ciência inequívoca da parte e inexistência de prejuízo, vedando-se o reconhecimento de nulidade de algibeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de execução de título extrajudicial no 1021438-73.2023.8.11.0003, movida em face de CASA BEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREMIUM LTDA E OUTRA, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel inscrito na Matrícula no. 9.061 - 1o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Nas razões de Id. 281482887, a parte recorrente, em breve síntese, sustenta que o levantamento da penhora representa risco de frustração da execução e grave prejuízo ao credor, requerendo a concessão de efeito suspensivo com base no art. 1.019, I, do CPC.

No mérito, aduz que não foi oportunizado o contraditório quanto ao pedido de impenhorabilidade apresentado pela parte executada, bem como que o Juízo
a quo
proferiu decisão sem intimar o credor para se manifestar sobre a alegação de impenhorabilidade, a legitimidade da coexecutada Julieta Borges Pinheiro, a titularidade dos direitos possessórios pela empresa, a existência de outros imóveis em nome da coexecutada, que a penhora incidia sobre os direitos do bem alienado, e não diretamente sobre o bem.

Deste modo, requer, liminarmente, seja determinada a suspensão da decisão que deferiu a desconstituição da penhora do imóvel, e que, ao final, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando a antecipação da tutela pretendida e reformando a decisão de primeiro grau, no sentido de manter a respectiva penhora sobre o bem.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida, conforme Id. 282864884.

Contrarrazões de Id. 287425390, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A insurgência recursal gira em torno da presença (ou não) das condições necessárias para que o imóvel seja considerado impenhorável.

Pois bem.

DA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O agravante sustenta ter sido surpreendido com a decisão que desconstituiu a penhora sem que lhe fosse oportunizada a manifestação sobre a impugnação apresentada pelas executadas, configurando decisão surpresa em afronta ao contraditório substancial consagrado no art. 10 do CPC.

Todavia, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que, embora não tenha havido intimação formal para manifestação sobre a impugnação, o agravante teve inequívoca ciência do seu teor. Isso porque, em 11/06/2024, protocolou petição requerendo diligências relativas aos bens penhorados, inclusive com pleito de penhora de outro imóvel de matrícula no 102.074.

Além disso, transcorreram aproximadamente nove meses entre tal petição e a prolação da decisão agravada, período em que não houve qualquer manifestação do exequente acerca da impugnação. Diante disso, não se vislumbra prejuízo capaz de ensejar a nulidade invocada, devendo ser afastada a incidência de nulidade de algibeira, conforme orientação firme do Superior Tribunal de Justiça:
“pas de nullité sans grief”
(REsp 772.648/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

Com efeito, não se pode admitir a invocação oportunista de nulidade, quando ausente demonstração de prejuízo efetivo e estando o interessado em plena condição de exercer sua defesa tempestivamente.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO RÉU – CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES ATIVO PELO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREÇO – RESCISÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO – MATÉRIA DECIDIDA NA DECISÃO DE SANEAMENTO – CONCORDÂNCIA DA PARTE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS – NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO LÓGICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp é perfeitamente cabível, nos termos do art. 246 do CPC.” (N.U 1020993-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)
“À luz do sistema de invalidação dos atos processuais, a decretação de nulidade só é factível quando não se puder aproveitar o ato processual em virtude da efetiva ocorrência e demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief).
(...) (STJ – 4a Turma - REsp n. 1.317.835/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 25/9/2012)” (TJ-MT - AI: 10057784820238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)” A constatação do inadimplemento do promitente comprador, recompõe as partes ao seu status quo ante. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, consoante dicção do art. 507, do CPC.”
(N.U 1003797-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

DA NATUREZA DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Lado outro, nos termos do que estabelece o art. 5o da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte executada, ora agravada, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família.

É assim, porque, a farta documentação colacionada aos autos pela parte executada comprova de forma inequívoca a utilização do imóvel como residência da executada Julieta Borges Pinheiro e de sua família desde o ano de 2013, abrangendo contas de consumo emitidas em nome da executada no endereço em questão, registros fotográficos e demais documentos idôneos.

No ponto, cumpre salientar que a existência de outro imóvel não afasta, por si só, a caracterização do bem de família, sobretudo quando este outro imóvel já se encontra penhorado na presente execução. Com efeito, não há exigência legal de unicidade absoluta de propriedade para o reconhecimento da proteção da Lei no 8.009/90, cabendo ao credor descaracterizar o bem de família, conforme assentado pelo STJ no REsp 1014698/MT, Rel. Min. Raul Araújo.

Ademais, a titularidade formal do imóvel em nome da pessoa jurídica não obsta o reconhecimento da proteção legal, na medida em que restou demonstrado nos autos que o bem serve efetivamente como residência familiar da sócia executada. Em tais hipóteses, a jurisprudência pátria reconhece a prevalência da destinação do imóvel sobre a titularidade formal (EDcl no AREsp 511486/SC, Rel. Min. Raul Araújo; TRT-3 AP 0000692-44.2013.5.03.0160).

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser mantida a decisão no ponto em que impossibilitou a penhora do bem, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA E DA SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO CREDOR PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte executada, ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Dão conta disso, a matrícula do imóvel ID 75336008 -origem, a certidão do oficial de justiça e fotografias acostadas no ID 109884088 – fls. 283, 288-295 - origem, as contas de consumo juntadas no ID 133084809, 133084810 e 133084811 – origem, no ID 62768845, que traz como endereço residencial dos executados aquele relativo ao imóvel penhorado.
Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5o da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família. Assim, de rigor a reforma da decisão para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel da parte agravante, por se tratar de bem de família.
Em consequência, resta nula a hasta pública levada a efeito no dia 31/10/2023, ressaltando-se que, como informado pelo Sr. Leiloeiro no ID 134701313 – origem, não foram recolhidos valores, bem como, não houve a lavratura do Auto de Arrematação.”
(N.U 1026229-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO IMÓVEL EM QUE O DEVEDOR RESIDE COM SEUS FAMILIARES – RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA NA FORMA DA LEI 8.099/90 QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE O RECORRENTE DISCUTE REFERIDA TESE – RECURSO PROVIDO.
O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.
Restando demonstrado que os embargos de declaração não apresentam caráter meramente protelatório deve ser afastada a multa imposta ao recorrente.”
(N.U 1023249-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)
.

Por fim, destaco que, caso a exequente, ora agravante, consiga demonstrar documentalmente em primeiro grau que não se trata de imóvel residencial da parte agravada, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Assim, neste momento, não há que se falar em penhora do bem descrito ou de mitigação da regra da impenhorabilidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025